Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-38.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. BAIXA EM HIPOTECA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ACOLHIDAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Réu e Autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração da prescrição de cobrança de dívida e determinação de baixa de gravame sobre imóvel, mas revogou a gratuidade de justiça concedida à Autora.

2. O interesse processual consiste na necessidade e utilidade demonstrada pela parte ao ajuizar uma ação. A necessidade está atrelada a um conflito de interesses resistido, enquanto a utilidade está presente sempre que a possível tutela forneça à parte algum proveito. 2.1. Não há interesse de agir, porquanto a Autora não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, I, do CPC) de demonstrar que fez o pedido de baixa na hipoteca e que o Banco recusou. 2.2. Para a configuração do interesse processual (necessidade – utilidade) deve haver, no mínimo, demonstração da resistência do Banco em proceder à baixa do gravame administrativamente.

3. O e-mail juntado pela Autora só contém a resposta do Banco, sendo omitido o teor do e-mail enviado por ela em que supostamente teria pedido o cancelamento da hipoteca com base na prescrição. 3.1. Na resposta do Banco, ele apenas encaminha o extrato da dívida, que alega ter sido pleiteado pela Autora, e informa o número do setor de negociações, o que, por si só, não comprova a alegação autoral de que o Réu vem fazendo várias cobranças. 3.2. Frise-se que, ainda que houvesse cobrança extrajudicial, não haveria ato ilícito ou abusivo do Banco, pois não há prescrição do débito em si, mas só da pretensão de exigi-lo judicialmente.

4. Incorreto o valor da causa correspondente ao montante atualizado do débito, pois não há prova de cobranças administrativas ou judiciais de dívida prescrita. 4.1. Deve ser provida, então, a impugnação ao valor da causa para que corresponda ao do imóvel, porquanto a discussão nos autos visa ao cancelamento da hipoteca que recai sobre o bem. 4.2. Cediço que a existência do gravame na matrícula do imóvel impede que a autora exerça plenamente todas as faculdades inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.228 do Código Civil, devendo portanto o valor da causa coincidir com o do imóvel.

5. Adotando-se os critérios da Resolução da Defensoria Pública do Distrito Federal (Resolução n.o 140/2015, art. 1o), como parâmetros objetivos para aferição da hipossuficiência, vê-se que a Apelante enquadra-se na condição de hipossuficiente, segundo a declaração de imposto de renda mais recente. 5.1. Cabível a concessão da gratuidade de justiça à autora.

6. Apelo do Réu conhecido e acolhidas as preliminares de ausência de interesse processual e impugnação ao valor da causa. Apelo da Autora conhecido e provido. Feito extinto sem resolução de mérito. Condenação da Autora em despesas e honorários sucumbenciais, de acordo com o princípio da causalidade. Exigibilidade suspensa.